Tribunal: TJMT
Processo: 1024750-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024750-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ RIBEIRO BRANDAO - CPF: 115.791.127-73 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RICARDO MANOEL ARIOLI SILVA - CPF: 270.991.990-72 (AGRAVADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS. FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CIVIL ENTRE AGENTES DO AGRONEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Contratuais, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e inverteu o ônus da prova. A agravante sustenta a validade de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP, além de impugnar a inversão do ônus probatório. Alega que a relação entre as partes é de natureza comercial, estabelecida entre agentes experientes do agronegócio, sem configuração de hipossuficiência técnica ou jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes em contrato de fornecimento de insumos agrícolas; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de fornecimento de insumos agrícolas firmado entre partes atuantes no mercado do agronegócio é válida, nos termos do art. 63 do CPC, especialmente quando não demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte aderente, tampouco dificuldade de acesso à Justiça.

O autor da ação é engenheiro agrônomo e produtor rural em larga escala, o que evidencia conhecimento técnico e ausência de hipossuficiência, descaracterizando relação de consumo e afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova exige requerimento expresso, fundamentação concreta e demonstração de peculiaridades que justifiquem a técnica dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, o que não se verifica no caso, sobretudo pela ausência de controvérsia técnica cuja prova esteja exclusivamente em poder da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato de fornecimento de insumos agrícolas entre produtores rurais e empresas do setor é válida, quando não demonstrada a hipossuficiência técnica ou jurídica do aderente.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a parte autora, produtor rural e engenheiro agrônomo, adquire insumos para uso em atividade econômica e não como destinatário final.

A inversão do ônus da prova exige requerimento expresso e fundamentação específica sobre a dificuldade probatória de uma das partes, sendo insuficiente a alegação genérica de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63 e 373, §1º; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 335; TJMT, AI nº 1006077-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2023; TJMT, AI nº 1023858-60.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024750-95.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis que, em Ação de Indenização por Danos Contratuais, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e a inverteu o ônus da prova.

A agravante alega que há cláusula de eleição de foro no contrato, logo a competência para processar e julgar o feito é o juízo da comarca de São Paulo.

Aduz que a relação jurídica entre as partes não possui natureza consumerista, logo não se aplica o CDC, e, mesmo que assim não fosse, o foro da comarca de Campo Novo do Parecis não seria o competente, uma vez que o agravado é domiciliado em Tangará da Serra.

Diz que é infundada a conclusão de que o instrumento pactuado entre as partes seria contrato de adesão, mesmo assim, isso não seria suficiente para o afastamento do foro eleito.

Esclarece que o contrato pactuado tinha como objeto o fornecimento de insumos para a produção rural do agravado, que comercializa – inclusive a nível de exportação – o produto do plantio de diversos cereais.

Assevera que se trata de relação meramente comercial, estabelecida entre dois agentes experientes e atuantes no mercado do agronegócio, razão pela qual deve ser regida exclusivamente pelas normas do Código Civil.

Sustenta que não detém as provas que podem dirimir os pontos controvertidos fixados no saneador, e não existe hipossuficiência técnica do agravado, que é engenheiro agrônomo com conhecimento a respeito do objeto da ação.

Pede
a declaração de incompetência territorial
, reconhecendo-se como legítima a Comarca de São Paulo
, assim como a redistribuição do ônus da prova.

Subsidiariamente, pede que seja processad
o na Comarca de Tangará da Serra, domicílio do autor.

Efeito suspensivo deferido no Id n.
303148373
.

Contraminuta no Id n.
307968855
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A dec
isão agravada
está fundamentad
a
nos seguintes termos:

[...]

a)INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A requerida suscita a incompetência territorial deste Juízo por existência de cláusula de eleição de foro, devendo a competência ser deslocada para o foro de São Paulo/SP.

É evidente, por outro lado, a vulnerabilidade técnica da parte autora, dado que referida cláusula de eleição de foro foi imposta no âmbito de contrato de adesão e a estipulação de foro diverso daquele da residência do consumidor é tida como abusiva.

Nesse sentido, colaciono o presente julgado:

[...]

Isto posto, REJEITO a preliminar de incompetência territorial.

[...]

III – DO ÔNUS DA PROVA

Ainda que a relação contratual envolva produtor rural e empresa fornecedora de insumos agrícolas, reconheço a hipossuficiência técnica do autor, mormente porque a
empresa-ré
detém melhores condições de produzir provas sobre datas precisas de entrega e características dos produtos, haja vista a existência de profissionais especializados e fácil acesso a dados, documentos e estudos acerca do tema.

Desta feita, com fundamento no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, INVERTO o ônus da prova.
[Id n. 198678839 – autos em primeiro grau]

A relação é comercial, de fornecimento de insumos para atividade produtiva em larga escala,
ou seja, não é para
consumo final.

A própria inicial
in
titula
o autor como produtor e engenheiro agrônomo.

Assim, a
cláusula de eleição de foro é, em regra, válida, apenas podendo ser afastada com demonstração concreta e cumulativa de contrato de adesão
,

hipossuficiência (técnica/econômica/jurídica) do aderente
ou
dificuldade efetiva de acesso à Justiça.

Neste
caso,
não há prova
de hipossuficiência técnica do autor
, que é engenheiro agrônomo, portanto, tem
compreensão técnica mínima d
o tema (fertilizantes, janela de plantio, produtividade).

Ademais, a
inda que se cogitasse a regra consumerista, o domicílio informado do autor é Tangará da Serra, não Campo Novo do Parecis, de modo que o foro de origem tampouco coincidiria com a regra invocada.

E, o art. 63 do CPC,
com a redação reforçada pela Lei 14.879/2024), reconhece a validade da eleição de foro escrita e pertinente ao negócio, guardando conexão com o domicílio da parte ou local da obrigação.

Já a
inversão do ônus da prova
no despacho saneador,
exige, além do
requerimento do autor
, a indicação
,
de
modo específico,
DE
“peculiaridades” aptas a justificar a técnica dinâmica do art. 373, §1º
, do CPC
,
com fundamentação
concreta
e
efetiva capacidade de cada parte produzir a prova, assegurando-se contraditório e não surpresa.

Neste caso,
não houve pedido do autor para inversão
,

não
há controvérsia técnica cuja matriz probatória não está exclusivamente em poder da ré (p. ex., produtividade, janela de plantio, práticas culturais e decisões do próprio produtor)
e
o autor é
engenheiro agrônomo e produtor experiente, o que enfraquece a premissa de hipossuficiência técnica genérica.

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º do CDC).

Na presente Ação, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Existe uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa.

Além disso, não há como reconhecer a sua hipossuficiência pois
, repete-se, é profissional da área agrícola
.

Assim, incide nesta hipótese a Súmula 335 do STF, que enuncia:

É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DE PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro”.
”
(TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238586020238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para
acolher a preliminar de incompetência territorial
, observando-se o foro eleito da Comarca de São
Paulo-SP
,
além de cassar
a inversão do ônus probatório imposta na decisão saneadora, sem prejuízo de eventual reavaliação motivada, após instrução dirigida aos pontos controvertidos, se presentes os requisitos legais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025